Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-27.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011926-27.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[N. A MAZZONETTO - ME - CNPJ: 00.340.018/0001-32 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada, e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar o pedido constante no item "d" da petição inicial, referente à condenação do Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a energia injetada pela usina fotovoltaica do autor. Argumenta que, mesmo que seja mantida a improcedência do pedido de apresentação das faturas pelo Estado (item "c" da inicial), deveria ser julgado o pedido de restituição com base nas faturas que o embargante já possui cujo cálculo poderia ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de omissão, argumentando que o acórdão se manifestou sobre o pedido de restituição ao afirmar que "para que haja direito à restituição, é necessário comprovar que houve efetivamente pagamento indevido do tributo", e que "sem essa prova, não há como reconhecer o direito à repetição".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1011926-27.2024.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

N. A MAZZONETTO - ME
.

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos declaratórios.

A Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de restituição de valores supostamente recolhidos de forma indevida a título de ICMS. No entanto, tal alegação não procede, pois a decisão embargada tratou expressamente da matéria, concluindo pela impossibilidade de restituição diante da ausência de comprovação do pagamento indevido. Conforme consta na decisão embargada:

“Se a pretensão é comprovar pagamento indevido de tributo, deveria ter instruído a inicial com os documentos necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A ação de repetição de indébito tributário exige, como requisito essencial, a comprovação do efetivo pagamento indevido, e como não houve a juntada nos autos de qualquer fatura de energia elétrica ou outro documento que demonstre a ocorrência da alegada cobrança indevida de ICMS sobre a energia injetada na rede.

Não se discute aqui o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede de distribuição no sistema de compensação da Resolução ANEEL nº 482/2012. Esse ponto é pacífico.

Contudo, para que haja direito à restituição, é necessário comprovar que houve efetivamente o pagamento indevido do tributo. Sem essa prova, não há como reconhecer o direito à repetição, pois não se sabe sequer se houve cobrança, qual o valor cobrado e se este foi efetivamente pago.”

Desse modo, a decisão constou que independentemente da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica injetada na rede de distribuição no sistema de compensação (questão já pacificada na jurisprudência), a procedência do pedido de restituição dependeria da comprovação do efetivo pagamento indevido, mediante apresentação das faturas de energia elétrica ou outros documentos comprobatórios, ônus que cabia ao autor e do qual não se desincumbiu.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Todavia, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025